Tribunal: STF
Processo: ARE 1565190
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jeferson Vieira Padilha interpôs o presente agravo (eDoc 356) em face de decisão (eDoc 346) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 322) que esta assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 12) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO ACUSADO E DE TERCEIRO INTERESSADO. 1. INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA JÁ DETERMINADA. 2. RESTITUIÇÃO DE BEM EM NOME DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. 3. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RESSALVA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XI). CONSENTIMENTO DO MORADOR. 4. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO, CARREGADOR, MUNIÇÕES, MIRA A LASER E SILENCIADOR. LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. 5. RECEPTAÇÃO. PROVA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. 



    1. Carece de interesse recursal o apelo que busca providência já determinada na sentença, como é o caso da restituição de bens. 



    2. Não deve ser conhecido o pedido de restituição formulado pelo acusado em nome de terceiro porque a pretensão, nesse caso, carece de legitimidade. 



    3. É legítimo o ingresso dos agentes públicos em residência mediante consentimento do morador, hipótese em que não há ferimento à inviolabilidade do domicílio. 



    4. A apreensão da arma de fogo e acessórios, com eficácia atestada por laudo pericial, aliada às declarações de policiais civis, que disseram ter recebido denúncias prévias de que o acusado comercializava artefatos bélicos de origem ilícita e que os apreenderam no quarto dele, sobre o guarda-roupas; e à confissão do denunciado; são provas suficientes da ocorrência e da autoria do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 



    5. A aquisição e ocultação de arma de fogo, proveniente de furto, em proveito próprio, desacompanhada de documento comprobatório e de explicações verossímeis sobre suas circunstâncias, é evidência da ciência do agente acerca de sua origem ilícita e autoriza a condenação pela prática delitiva de receptação dolosa. 



    RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO NÃO CONHECIDO E DO ACUSADO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 332), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II, XI, XXXV, XLVI, LIV e LV, art. 93, IX e art. 144 §1º, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, XI, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    Ademais, a suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XLVI e 144, §1º, da Constituição Federal, mencionado nas razões recursais, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente